Tribunal: TJDFT
Processo: 0706258-22.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. EXPRESSA CONCORDÂNCIA DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. ART. 922 DO CPC. PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. O acordo entabulado entre as partes após angularizada a relação jurídico processual, com pedido de suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação, encontra amparo no art. 922 do CPC.
2. É inadequada a extinção da execução quando, em razão de acordo de parcelamento da dívida, a parte requereu, de forma expressa, a suspensão do curso processual até cumprimento integral da avença.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.